Tribunal: TJDFT
Processo: 0001776-37.2017.8.07.0012
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. PRELIMINAR INÉPCIA DO RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALTERAÇÃO DAS NECESSIDADES DA ALIMENTANDA E DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CABIMENTO.
1. Evidenciado que, na apelação cível interposta, a parte apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há como ser reconhecida a inépcia do recurso.
2. Nos termos do artigo 1.695 do Código Civil, com o fim do casamento, o ex-cônjuge que não possua bens, nem possa prover, pelo seu trabalho, a própria mantença, passa a ter o direito de obter alimentos, desde que o alimentando possa fornecê-los, sem o comprometimento de seu próprio sustento.
3. Em regra, a pensão alimentícia a ex-cônjuge deve ser fixada com termo certo, assegurando ao beneficiário tempo hábil para que ingresse no mercado de trabalho e se mantenha pelos próprios meios.
4. O fato de que a alimentanda ingressou no mercado de trabalho e além do salário, aufere benefício previdenciário, agregado à demonstração de que houve redução da capacidade financeira do alimente, torna cabível a exoneração dos alimentos prestados em seu favor.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.